Tribunal: TJPA
Processo: 0814711-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814711-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: J LEMOS DE CARVALHO

AGRAVADO: IZABELA AMARAL DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0814711-73.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: IZABELA AMARAL DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por J. Lemos de Carvalho contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides-PA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante argumenta enfrentar forte crise financeira que justificaria a concessão do benefício. O pedido recursal inclui efeito suspensivo à decisão e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante fez prova suficiente de sua alegada vulnerabilidade econômica para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se a ausência do preparo recursal implica na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não comprova a situação de vulnerabilidade econômica, descumprindo determinação judicial de apresentação de provas para fundamentar o pedido de gratuidade de justiça.

4.

A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo devido atrai a aplicação da penalidade de deserção, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1º, Regimento de Custas do TJPA.

5.

O não atendimento ao requisito formal do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo desnecessárias maiores considerações em face da clareza da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido quando deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2.

A alegação de vulnerabilidade econômica deve ser comprovada mediante apresentação de provas adequadas e tempestivas.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814711-73.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: IZABELA AMARAL DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

J. LEMOS DE CARVALHO
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Benevides-Pará, que
indeferiu a gratuidade da justiça.

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, qual seja: pessoa jurídica em forte crise financeira que lhe permite litigar sob o manto da gratuidade processual. E, ao final requer:

-concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada e

-conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo os motivos eleitos.( Pje ID 21858454 – Páginas 1-13).

No
Pje ID
22204753 – Páginas 1-3, consta determinação para
J. LEMOS DE CARVALHO
comprova a vulnerabilidade econômico - financeira simultâneo ao pagamento do preparo na forma simples, caso decidisse pelo adimplemento correspondente.

No PJe ID 22619230 – Pág. 1, consta certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial anunciando o decurso do prazo em silêncio tanto para a dada comprovação quanto à apresentação do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0814711-73.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BENEVIDES-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: J. LEMOS DE CARVALHO

ADVOGADO: ANDRÉ LEÃO PEREIRA NETO – OAB/PA 22.405

AGRAVADO: IZABELA AMARAL DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção de
J. LEMOS DE CARVALHO
quanto

ao requisito extrínseco sob enfoque, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso interposto

devidamente acompanhado da documentação correspondente: boleto bancário de custas, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

J. LEMOS DE CARVALHO
teve a oportunidade de provar a vulnerabilidade econômico – financeira arguida, e não o fez. Teve a oportunidade de preparar o Recurso de Agravo de Instrumento na forma simples e, igualmente não o fez, atraindo para si o claro reconhecimento da deserção a não dispensar maiores explicações ante a obviedade do assunto versado.

Meu posicionamento, então, é para não conhecer do
Recurso de

Agravo de Instrumento porque eminentemente deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024